Tribunal: TJMT
Processo: 1047085-76.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047085-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLEIA LAURA DE SOUZA - CPF: 009.455.621-01 (RECORRENTE), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO - CPF: 942.670.571-68 (ADVOGADO), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO), JG REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 41.879.535/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 51, § 1º DA LEI Nº. 9.099/95 C/C
art. 485, III, do CPC
. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 265309278, na reclamação nº 1047085-76.2023.8.11.0001, do 2º JEC da Capital, que julgou extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por inércia do credor.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- pedido de intimação do Executado requerido tempestivamente
.

A parte Recorrida não foi localizada para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da ausência de inércia ao prosseguimento do feito.

É certo que a aplicação do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95
c.c.

art. 485, III, do CPC
, pode ocorrer face a inércia da parte em dar prosseguimento a marcha processual. No caso em análise, porém, não se verifica omissão a determinação judicial por parte da Recorrente/Autora.

Verifica-se que a Recorrente, foi intimada para se manifestar no prazo de 5 (
cinco
) dias (
id. 265309276
), sobre o AR/Mandado juntado no (
id. 265309275
), sob pena de extinção. Ocorre que, a referida intimação foi publicada no dia 13/5/202, com prazo de encerramento no dia 27/5/2024, em razão de ser representada pelo núcleo de Práticas Jurídicas da Univag.

Nesse sentido:

“...

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

(...)

§ 3º
O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades
de Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública;(...)”
Grifei.

Ocorre que, após a expedição da intimação (
id. 265309276
), até a sentença de extinção (
id. 265309278
), não foi observado que a parte Reclamante estava dentro do prazo para se manifestar.

Por esta razão, a Recorrente não deu causa a extinção do feito, devendo retornar à origem para efetivo cumprimento da determinação de id. 265309276.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso,
reformando a
sentença, para determinar o retorno dos autos à origem, para o regular processo e julgamento.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025